Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007885-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), DOUGLAS MAYER LIRA - CPF: 828.181.501-91 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. EMENDA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. DOCUMENTO EM POSSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para juntada de contrato bancário, sob pena de extinção do feito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização, proposta por consumidor que afirma não possuir o documento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de apresentação, pelo consumidor, de contrato bancário que afirma não possuir, estando o documento sob a guarda da instituição financeira, ou se é cabível a inversão do ônus da prova para determinar sua exibição pelo fornecedor.

III. Razões de decidir

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a proteção do CDC, que assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive mediante inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência técnica ou informacional.

2. A exigência de juntada de documento que se encontra sob posse exclusiva da instituição financeira revela-se desarrazoada e incompatível com os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

3. O CPC prevê mecanismos próprios para exibição de documentos pela parte adversa, sendo mais adequada a determinação para que o fornecedor apresente o contrato, sob pena de presunção de veracidade das alegações do consumidor.

4. A imposição de tal ônus ao consumidor configura restrição indevida ao acesso à justiça e pode conduzir à extinção prematura da demanda, em afronta à sistemática protetiva consumerista.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a exigência de juntada, pelo consumidor, de contrato bancário que se encontra sob posse exclusiva da instituição financeira.

2. Nas relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao fornecedor a exibição do documento necessário à instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 396 a 400.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1040068-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.02.2026; TJMT, ApC nº 1012006-45.2025.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DOUGLAS MAYER LIRA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Daniel Campos Silva de Siqueira, da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1001455-36.2025.8.11.0030 ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, determinou a emenda da inicial, para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos o contrato entabulado entre as partes, sob o fundamento de que a medida é necessária para analisar a abusividade alegada ou o que foi efetivamente contratado.

Em caráter preliminar, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência por escrito.

No mérito, alega a nulidade e inadequação da decisão agravada por impor ao consumidor o ônus de apresentar documento que se encontra sob a guarda exclusiva da instituição financeira, caracterizando exigência de prova impossível ou excessivamente onerosa.

Sustenta que já constam nos autos elementos suficientes a demonstrar os descontos impugnados, como fichas financeiras e demonstrativos de abatimentos, evidenciando a plausibilidade das alegações iniciais, defendendo ainda a necessidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à vulnerabilidade do consumidor e à facilitação da defesa de seus direitos.

Assevera que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a extinção prematura do processo, violando o direito fundamental de acesso à justiça, razão pela qual estariam presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pela reforma integral do decisum.

Instado a comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (ID 348786857), o recorrente apresentou manifestação sustentando que, embora perceba remuneração considerada relevante, grande parte de sua renda encontra-se comprometida com despesas mensais fixas, tais como alimentação, transporte, moradia, manutenção do lar e gastos com saúde (ID: 351301863).

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 353169365) e, após intimado, o agravante realizou o recolhimento do preparo recursal (ID 355102365).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 356141374).

Em suas contrarrazões (ID 358978871), o banco agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DOUGLAS MAYER LIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em face de
BANCO BMG S/A,
com o objetivo de anular o contrato de cartão de crédito com RMC, convertendo-o, desde a sua origem, em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado do BACEN para empréstimos consignados à época da contratação.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o feito, determinou que o autor realizasse a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 217926353, na origem):

“Vistos.

DETERMINO a emenda da inicial, para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos o contrato entabulado entre as partes.

Destaco que a medida é necessária para analisar a abusividade alegada ou o que foi efetivamente contratado.

Caso não tenha o documento, faculto à autora, no mesmo prazo, converter o rito para a produção antecipada de provas, de modo a promover as alterações necessárias.

Cumpra-se.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão por impor ônus probatório indevido ao consumidor, ao exigir a apresentação de contrato que se encontra sob a posse exclusiva da instituição financeira agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo nem para aquelas que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, a insurgência recursal cinge-se, nos limites devolvidos, à legalidade da exigência imposta à parte consumidora para apresentação de documento que afirma não possuir, bem como à adequação da medida à luz da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o presente recurso comporta provimento.

Conforme documentado nos autos, a parte agravante ajuizou demanda alegando irregularidades em contratação bancária, afirmando, de forma expressa, não possuir cópia do instrumento contratual. Em decorrência disso, requereu que a instituição financeira apresentasse o documento, essencial à elucidação da controvérsia.

A decisão agravada, entretanto, condicionou o prosseguimento da ação à juntada do contrato pelo autor ou à conversão do feito em produção antecipada de provas.

Tal exigência, a meu sentir, não se harmoniza com o sistema protetivo consumerista.

A solução da questão reclama a conjugação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e, especialmente, da facilitação da defesa do consumidor, conforme delineado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a seletiva do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Isto porque é inegável que se está diante de uma relação jurídica de consumo, caracterizada pela presença de fornecedor (
BANCO BMG S/A
) e consumidor (
DOUGLAS MAYER LIRA
), ambos assim definidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Em contextos dessa natureza, é reiterado o entendimento jurisprudencial de que a inversão do ônus da prova se torna imperativa diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, cabendo à instituição financeira, parte detentora de maior capacidade organizacional e acesso a documentos, produzir os elementos necessários à verificação da regularidade contratual.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece, em seus artigos 396 a 400, mecanismos específicos para a exibição de documentos em poder da parte adversária, especialmente nos casos em que o documento seja: comum às partes (art. 399, III); necessário à formação do convencimento judicial; indevidamente retido por quem tem o dever de colaboração no processo.

A exigência de que o consumidor traga aos autos documento que ele expressamente afirma não possuir, e que está em poder do fornecedor, configura medida desarrazoada e incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo e o microssistema de proteção ao consumidor.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo autoriza a determinação judicial para que a instituição financeira apresente o contrato bancário que está em seu poder, quando o consumidor, parte hipossuficiente, alega não possuir o documento. Exigir do consumidor a juntada de documento exclusivo da outra parte viola o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC e configura cerceamento do acesso à justiça.

Com efeito, a parte que detém o documento deve ser compelida a juntá-lo quando solicitado pela outra parte, notadamente nos contratos bancários, em razão do dever de boa-fé objetiva e da hipossuficiência do consumidor.

Diante da alegação de ausência de posse do contrato, a exigência judicial de apresentação por parte do autor mostra-se excessiva e violadora do princípio da cooperação e da boa-fé processual. Mostra-se mais razoável inverter o ônus probatório, obrigando o banco agravado à exibição do documento, sob pena de presunção de veracidade das alegações do consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXAUSTIVA. RIGOR FORMAL INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC. POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

O procedimento de repactuação de dívidas introduzido pela Lei nº 14.181/2021 possui natureza eminentemente conciliatória e preventiva, orientada pela proteção do consumidor vulnerável e pela preservação do mínimo existencial, de modo que a aferição da condição de superendividamento não pode ser realizada de forma prematura mediante exigência de documentação exaustiva já na fase inicial.

A ausência de juntada dos contratos bancários não impede o regular processamento da demanda, sobretudo porque tais documentos se encontram igualmente em poder das instituições financeiras demandadas, podendo ser requisitados judicialmente, inclusive mediante inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O indeferimento da petição inicial, no caso concreto, revela rigor formal incompatível com a finalidade social da legislação consumerista e com o direito fundamental de acesso à justiça, devendo ser oportunizada a regular instrução do processo, inclusive com a designação de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Precedentes desta Corte admitem o prosseguimento da ação de superendividamento mesmo diante da ausência inicial de documentação completa, desde que seja possível sua obtenção no curso da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação integral dos contratos de crédito na petição inicial não autoriza, por si só, o indeferimento da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021. 2. No procedimento de tratamento do superendividamento, é admissível a requisição judicial dos contratos às instituições financeiras, em observância aos princípios da cooperação processual, da vulnerabilidade do consumidor e do acesso à justiça.” (...)”
(N.U 1012006-45.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presente a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A exigência de apresentação de documento que está em poder exclusivo da instituição financeira, sob pena de extinção do processo ou alteração do rito processual, viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e configura cerceamento de acesso à justiça. Em contextos desta natureza, é reiterado o entendimento jurisprudencial de que a inversão do ônus da prova se torna imperativa diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, cabendo à instituição financeira, parte detentora de maior capacidade organizacional e acesso a documentos, produzindo os elementos necessários à verificação da regularidade contratual.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Exigir do consumidor a juntada de documento exclusivo da outra parte viola o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC e configura cerceamento do acesso à justiça. Mostra-se mais razoável inverter o ônus probatório, obrigando o banco agravado a exibição do documento, sob pena de presunção de veracidade das denúncias do consumidor.”(...)”
(N.U 1040068-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (g.n)

Assim, a manutenção da decisão agravada significaria transferir indevidamente ao consumidor o ônus de apresentar prova que não está em sua posse, além de conduzir o processo ao risco de extinção prematura por inércia que, na verdade, não poderá ser imputada.

Ao contrário, exige-se do fornecedor, na condição de parte detentora do documento e responsável por sua conservação e arquivamento, o dever de apresentá-lo aos autos, permitindo o regular andamento da instrução probatória e a análise judicial da licitude dos descontos questionados.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS MAYER LIRA
para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de emenda da petição inicial com a juntada do contrato bancário.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026